Tribunal: TRF3
Processo: 5065752-76.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
253/689)

5065752-76.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5065752-76.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELI MARIA CAMPANHAO OLIVEIRA - SP204261-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. ATIVIDADE RURAL. EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. PRORURAL. ISONOMIA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA. POSSIBILIDADE. AGENTES NOCIVOS. CALOR E RUÍDO. TEMA 1124 STJ. TEMA 709 STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que, em ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria especial mediante o reconhecimento de atividade rural e de motorista, julgou o pedido inicial procedente, mas condicionou a definição de parâmetros de execução a evento futuro. O INSS apelou questionando a validade do enquadramento rural para empregador pessoa física (antigo regime PRORURAL), a metodologia de aferição do ruído e os efeitos financeiros da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por ser condicional; (ii) a possibilidade de reconhecimento de atividade especial rural prestada a empregador pessoa física (PRORURAL) em período anterior à Lei no 8.213/91; (iii) a prevalência da perícia judicial sobre os PPPs quanto ao agente ruído; (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros (Tema 1124 STJ); e (v) a necessidade de afastamento da atividade nociva (Tema 709 STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É nula a sentença que não define a extensão da obrigação ou subordina sua eficácia a evento futuro e incerto (CPC, art. 492, parágrafo único). Estando o processo instruído, aplica-se a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito (CPC, art. 1.013, § 3o).

4. O trabalho rural exercido em estabelecimento agropecuário, ainda que para empregador pessoa física, permite o enquadramento por categoria profissional (Código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64) até 28/04/1995. A distinção entre empregados de empresas agroindustriais (regime urbano) e de pessoas físicas (PRORURAL) para fins de reconhecimento de especialidade fere o princípio da isonomia, na medida em que a penosidade e os riscos da atividade são idênticos. Interpretação teleológica e isonômica da norma protetiva.

5. Comprovada por perícia judicial a exposição habitual e permanente a agentes nocivos (calor acima dos limites de tolerância, hidrocarbonetos e ruído), deve ser reconhecida a especialidade. O laudo técnico judicial, produzido sob o crivo do contraditório, prevalece sobre os formulários PPP emitidos unilateralmente pela empregadora quando constatada divergência.

6. A fixação dos efeitos financeiros deve observar a data da citação quando a comprovação da especialidade depender essencialmente de prova pericial produzida em juízo, constituindo-se a mora apenas no curso da lide (Tema 1124 do STJ).

7. A implantação do benefício de aposentadoria especial condiciona-se ao afastamento do segurado da atividade nociva, vedada a percepção conjunta com a continuidade do labor especial (Tema 709 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada de ofício. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: "1. O exercício de atividade rural em estabelecimento agropecuário, ainda que para empregador pessoa física, permite o enquadramento como especial por categoria profissional (Decreto no 53.831/64) até 28/04/1995, em observância ao princípio da isonomia. 2. Os efeitos financeiros da concessão de benefício previdenciário devem incidir a partir da citação quando a prova imprescindível para o reconhecimento do direito for produzida apenas em juízo (Tema 1124 STJ)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 492, parágrafo único, e art. 1.013, § 3o; Lei no 8.213/91, art. 57; Decreto no 53.831/64. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 709; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5065752-76.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELI MARIA CAMPANHAO OLIVEIRA - SP204261-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: CARLOS PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença (ID. 275843554) proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Guariba/SP, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de atividade rural de 14/05/1984 a 30/09/1984, 20/06/1985 a 31/07/1986, 01/08/1986 a 31/12/1986, 02/01/1987 a 15/05/1987, 16/05/1987 a 08/10/1987, 15/10/1987 a 31/03/1988, 01/04/1988 a 30/09/1988, 01/10/1988 a 30/03/1989, 27/04/1989 a 31/10/1989 e 05/02/1996 a 25/04/1996; bem como da atividade de motorista nos interregnos de 02/05/1995 a 31/10/1995, 02/05/1996 a 14/12/1996, 24/02/1997 a 11/11/1997, 03/04/1998 a 15/11/2001 e 16/11/2001 a 17/01/2017; (ii) conceder ao autor o benefício de Aposentadoria Especial, com termo inicial na data do requerimento administrativo (DER), condenando a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais (ID. 275843582), o INSS sustenta, preliminarmente, a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, dada a sua iliquidez. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade rural especial, alegando a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional e a ineficácia do agente calor proveniente de fonte natural para caracterização da nocividade. Quanto à atividade de motorista, impugna a metodologia de aferição do ruído utilizada no laudo judicial pericial, defendendo a prevalência dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) apresentados, que indicam níveis de pressão sonora inferiores aos limites legais. Subsidiariamente, requer a alteração da Data de Início do Benefício (DIB) para a data da juntada do laudo pericial ou da citação, bem como a aplicação do Tema 709 do STF para determinar a cessação do benefício caso a parte autora permaneça exercendo atividade nociva. Pleiteia, ainda, a isenção de custas processuais, a observância da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios e o desconto de eventuais valores recebidos na via administrativa.

Com contrarrazões da parte autora (ID. 275843590), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Da Nulidade da Sentença

Verifico, de ofício, a ocorrência de vício insanável na sentença recorrida.

O artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente que "a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional". É vedado ao juiz proferir sentença condicional.

No caso dos autos, a sentença proferida reveste-se de caráter condicional e incerto ao deixar de definir pressupostos lógicos da condenação e condicionar a eficácia do direito a eventos futuros incertos, não exaurindo a prestação jurisdicional de forma definitiva quanto aos parâmetros da concessão.

Com efeito, a decisão não define a extensão da obrigação ao mencionar que se "conceda a aposentadoria especial para o autor, a partir da pedido administrativo, caso as medidas preconizadas nos itens (1) e (2) implicarem a existência de tempo mínimo relativo ao benefício", subordinando-a a evento futuro e incerto.

Entretanto, estando o processo em condições de imediato julgamento, com a instrução probatória finalizada (incluindo prova documental e pericial) e o contraditório exercido, aplico a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, incisos II e IV, do CPC, para anular a sentença e passar, desde logo, ao julgamento do mérito da demanda.

Do Mérito (Art. 1.013, § 3o, CPC)

A concessão da aposentadoria especial é garantida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei (art. 57 da Lei no 8.213/91).

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a partir de 29/04/1995, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.

2. Do Caso Concreto

2.1. Atividade Rural

A controvérsia central reside na possibilidade de reconhecimento de atividade especial rural em períodos anteriores à Lei no 8.213/91 (advento do RGPS unificado), quando prestados a empregador pessoa física (antigo regime PRORURAL).

Sobre o tema, revejo posicionamentos anteriores para adotar o entendimento de que seria possível considerar o período de trabalhador rural na agropecuária anterior a 1991 como especial, com base na seguinte linha de raciocínio:

O benefício de aposentadoria especial era previsto apenas no regime de previdência urbana (art. 17, I, 'e', da CLPS, aprovada pelo Decreto no 89.312/84), não sendo contemplado pelo regime de previdência rural (PRORURAL), de caráter eminentemente assistencial. Logo, o enquadramento por categoria profissional previsto no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64 seria aplicável apenas aos trabalhadores rurais que, por exceção legal, fossem filiados ao regime urbano. Tal exceção se aplicava aos empregados de empresas agroindustriais ou agrocomerciais, conforme dispunha o art. 6o, § 4o, da CLPS.

Não obstante parte da jurisprudência dos tribunais compartilhe deste entendimento restritivo, adoto uma interpretação mais consentânea com a finalidade da norma protetiva.

Ora, a legislação de regência para o enquadramento por categoria profissional (Decreto no 53.831/64) faz referência à "ocupação" do trabalhador, sem impor qualquer restrição quanto à natureza jurídica do empregador. O texto legal não exige que o trabalho rural seja prestado exclusivamente a uma "empresa".

Não se afigura razoável criar um discrímen não previsto em lei, que resulte em tratamento desigual entre trabalhadores que exerciam a mesma atividade, em condições fáticas idênticas ou até mais gravosas. O labor rural prestado em uma fazenda ou sítio de pessoa física era igualmente ou mais penoso que aquele prestado a uma empresa do ramo.

Admitir o enquadramento apenas para empregados de pessoas jurídicas implicaria violar o princípio da isonomia, tratando de forma distinta segurados que se submeteram aos mesmos riscos e condições de trabalho, especialmente se considerarmos o fato de que a Lei no 8.213/91 veio para unificar o sistema geral da previdência.

Dessa forma, penso que a comprovação do exercício de atividade em estabelecimento agropecuário, independentemente da natureza jurídica do empregador, é suficiente para o enquadramento da atividade como especial no código 2.2.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64, até 28/04/1995.

A parte autora requer o reconhecimento dos períodos de labor rural de 1984 a 1989 e 1996.

No caso dos autos, embora o autor não tenha trabalhado formalmente como "trabalhador rural em estabelecimento agropecuário" (empresa agroindustrial), é possível o enquadramento devido à perícia judicial (ID. 275843544) que comprovou, de forma contundente, a exposição aos agentes agressivos.

O expert do Juízo constatou que o autor, no desempenho de suas funções estava exposto a ruído de 86,1 dB e 88 dB, bem como calor IBTG de 28,47°, radiação não ionizante e agentes químicos (defensivos agrícolas e agrotóxicos – Roundup e Glifosato).

A constatação técnica da exposição a estes agentes, aliada à penosidade intrínseca das atividades rurais braçais, permite o reconhecimento da especialidade, independentemente da natureza jurídica do empregador (Pessoa Física ou Jurídica), em consonância com o princípio da isonomia supramencionado.

Assim, reconheço a especialidade dos períodos rurais de 14/05/1984 a 30/09/1984, 20/06/1985 a 31/07/1986, 01/08/1986 a 31/12/1986, 02/01/1987 a 15/05/1987, 16/05/1987 a 08/10/1987, 15/10/1987 a 31/03/1988, 01/04/1988 a 30/09/1988, 01/10/1988 a 30/03/1989, 27/04/1989 a 31/10/1989 e 05/02/1996 a 25/04/1996.

2.2. Atividade de Motorista

Preliminarmente, observo que o INSS já reconheceu administrativamente a especialidade dos interregnos de 01/11/1989 a 08/11/1991 (tratorista) e 20/04/1992 a 20/04/1995 (motorista), conforme Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição (ID 275843441, págs. 101/104), tornando-os incontroversos.

Nestes autos, o autor busca o reconhecimento da atividade de motorista nos períodos de 02/05/1995 a 31/10/1995, 02/05/1996 a 14/12/1996, 24/02/1997 a 11/11/1997, 03/04/1998 a 15/11/2001 e 16/11/2001 a 17/01/2017.

O laudo pericial judicial apurou, para a função de motorista de caminhão/motorista de moto bomba exercida pelo autor, ruído de 90,7 dB(A). Tal nível supera os limites de tolerância vigentes em todos os decretos regulamentares aplicáveis (80dB até 1997, 90dB até 2003 e 85dB após 2003), permitindo o enquadramento, mormente considerando a habitualidade e permanência da exposição ao ruído do motor do veículo pesado.

Ademais, havendo divergência entre os formulários apresentados pela empresa e a perícia técnica realizada em juízo por perito de confiança do Juízo, esta última deve prevalecer, pois produzida sob o crivo do contraditório e com metodologia técnica equidistante das partes.

A alegação de utilização de EPI eficaz não descaracteriza o tempo de serviço especial para ruído, conforme entendimento firmado pelo STF no ARE 664.335 (Tema 555) e Súmula 9 da TNU.

Assim, reconheço a especialidade dos interregnos de 02/05/1995 a 31/10/1995, 02/05/1996 a 14/12/1996, 24/02/1997 a 11/11/1997, 03/04/1998 a 15/11/2001 e 16/11/2001 a 17/01/2017.

3. Dos Requisitos para o Benefício

Somando-se os períodos de atividade especial aos períodos incontroversos administrativamente, a parte autora totaliza 30 anos, 6 meses e 10 dias de tempo de serviço especial na data do requerimento administrativo (DER), fazendo jus à concessão da Aposentadoria Especial, conforme art. 57 da Lei no 8.213/91. A carência também restou cumprida.

4. Do Termo Inicial e dos Efeitos Financeiros (Tema 1124 STJ)

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DER). Todavia, quanto aos efeitos financeiros, a questão atrai a incidência do Tema 1124 do STJ.

No caso concreto, verifica-se que o reconhecimento da especialidade, notadamente quanto ao agente ruído (motorista) e aos agentes da atividade rural, dependeu fundamentalmente da produção da prova pericial em juízo, que infirmou as conclusões dos documentos apresentados administrativamente (PPPs).

Assim, embora o direito à aposentadoria já estivesse incorporado ao patrimônio jurídico do segurado desde o requerimento (uma vez que o fato gerador é o trabalho nocivo, preexistente), a comprovação efetiva perante a Autarquia, constituindo-a em mora, somente se perfectibilizou no curso da lide.

Adotando a ratio decidendi do Tema 1124 do STJ, e considerando que o documento essencial para o deslinde do feito foi produzido em juízo, os efeitos financeiros devem incidir apenas a partir da data da citação do INSS, mantendo-se a DER apenas para fins de tempo de contribuição.

Por fim, em observância ao julgamento vinculante do STF no Tema 709, a implantação e manutenção do benefício de aposentadoria especial condicionam-se ao afastamento da atividade nociva. Caso o segurado permaneça ou retorne ao labor especial, o pagamento do benefício deverá ser cessado.

5. Dos Consectários Legais e Honorários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 STJ, considerando a sucumbência mínima da parte autora no pedido principal.

Ante o exposto, de ofício, anulo a sentença por ser condicional e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) Reconhecer a especialidade dos períodos rurais e de motorista declinados na fundamentação; (ii) Conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria Especial; (iii) Fixar os efeitos financeiros a partir da data da citação (Tema 1124 STJ); (iv) Determinar a observância do Tema 709 do STF quanto à necessidade de afastamento da atividade nociva. Julgo prejudicada à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. ATIVIDADE RURAL. EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. PRORURAL. ISONOMIA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA. POSSIBILIDADE. AGENTES NOCIVOS. CALOR E RUÍDO. TEMA 1124 STJ. TEMA 709 STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença que, em ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria especial mediante o reconhecimento de atividade rural e de motorista, julgou o pedido inicial procedente, mas condicionou a definição de parâmetros de execução a evento futuro. O INSS apelou questionando a validade do enquadramento rural para empregador pessoa física (antigo regime PRORURAL), a metodologia de aferição do ruído e os efeitos financeiros da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por ser condicional; (ii) a possibilidade de reconhecimento de atividade especial rural prestada a empregador pessoa física (PRORURAL) em período anterior à Lei no 8.213/91; (iii) a prevalência da perícia judicial sobre os PPPs quanto ao agente ruído; (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros (Tema 1124 STJ); e (v) a necessidade de afastamento da atividade nociva (Tema 709 STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É nula a sentença que não define a extensão da obrigação ou subordina sua eficácia a evento futuro e incerto (CPC, art. 492, parágrafo único). Estando o processo instruído, aplica-se a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito (CPC, art. 1.013, § 3o).

4. O trabalho rural exercido em estabelecimento agropecuário, ainda que para empregador pessoa física, permite o enquadramento por categoria profissional (Código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64) até 28/04/1995. A distinção entre empregados de empresas agroindustriais (regime urbano) e de pessoas físicas (PRORURAL) para fins de reconhecimento de especialidade fere o princípio da isonomia, na medida em que a penosidade e os riscos da atividade são idênticos. Interpretação teleológica e isonômica da norma protetiva.

5. Comprovada por perícia judicial a exposição habitual e permanente a agentes nocivos (calor acima dos limites de tolerância, hidrocarbonetos e ruído), deve ser reconhecida a especialidade. O laudo técnico judicial, produzido sob o crivo do contraditório, prevalece sobre os formulários PPP emitidos unilateralmente pela empregadora quando constatada divergência.

6. A fixação dos efeitos financeiros deve observar a data da citação quando a comprovação da especialidade depender essencialmente de prova pericial produzida em juízo, constituindo-se a mora apenas no curso da lide (Tema 1124 do STJ).

7. A implantação do benefício de aposentadoria especial condiciona-se ao afastamento do segurado da atividade nociva, vedada a percepção conjunta com a continuidade do labor especial (Tema 709 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada de ofício. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: "1. O exercício de atividade rural em estabelecimento agropecuário, ainda que para empregador pessoa física, permite o enquadramento como especial por categoria profissional (Decreto no 53.831/64) até 28/04/1995, em observância ao princípio da isonomia. 2. Os efeitos financeiros da concessão de benefício previdenciário devem incidir a partir da citação quando a prova imprescindível para o reconhecimento do direito for produzida apenas em juízo (Tema 1124 STJ)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 492, parágrafo único, e art. 1.013, § 3o; Lei no 8.213/91, art. 57; Decreto no 53.831/64. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 709; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, anular a sentença por ser condicional e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) Reconhecer a especialidade dos períodos rurais e de motorista declinados na fundamentação; (ii) Conceder à parte autora o benefício de Aposentadoria Especial; (iii) Fixar os efeitos financeiros a partir da data da citação (Tema 1124 STJ); (iv) Determinar a observância do Tema 709 do STF quanto à necessidade de afastamento da atividade nociva. Julgar prejudicada à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão